Tribunal: TCU
Processo: 000.125/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 12.890/2018-TCU-1a Câmara, decisão por meio da qual o Tribunal, entre outros, julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa com espeque no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados na modalidade fundo a fundo ao município de Rosário-MA pelo Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2008..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Marconi Bimba Carvalho de Aquino contra o Acórdão 12890/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os argumentos expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 1o, do RI/TCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.